Tribunal: TJMT
Processo: 0015031-39.2009.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015031-39.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIA LEIDIANE ABREU SERAFIM (RECORRENTE), ANTONIA LEIDIANE ABREU SERAFIM - CPF: 007.710.773-00 (RECORRENTE), CLAUDILENE PEREIRA MARTINS - CPF: 011.717.871-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO INDICANDO A INTENÇÃO DE MATAR – NÃO COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA – PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal só é admissível quando as provas demonstram, de maneira inequívoca, a ausência de
animus necandi
, afastando, assim, a competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

2. Depoimentos testemunhais e a confissão da recorrente indicam a intenção de atingir região vital, evidenciando a presença do
animus necandi
, não se justificando a desclassificação pretendida.

3. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, sendo vedada sua exclusão na fase de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes; o que não se verifica no caso concreto.

4. Considerando que a decisão de pronúncia se destina a um juízo de admissibilidade da acusação e que as questões suscitadas no recurso foram devidamente analisadas, considera-se prequestionada a matéria para todos os efeitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTONIA LEIDIANE ABREU SERAFIM,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a
pronunciou
pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, com base no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (
vide
ID. 200826450).

A Recorrente, por meio da Defensoria Pública ao ID. 200826459, pleiteia a
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio
para lesão corporal
, sustentando a ausência de
animus necandi
.
Subsidiariamente
, requer o
decote das qualificadoras
sob o argumento de que não estariam configuradas nos autos.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID. 200826472, postulando-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a r. decisão de pronúncia em sua integralidade.

Em sede de
juízo de retratação
a r. decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID. 200826474)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio de seu parecer de ID. 207486169, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. INADMISSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pela Defesa de
ANTONIA LEIDIANE ABREU SERAFIM
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Pelo que consta na denúncia:

“(...)

No dia 08/09/2009, por volta das 00h30min, na casa da denunciada, no sobredito endereço, nessa cidade e Comarca de Cuiabá/MT, a implicada Antonia Leidiane Abreu Serafim, imbuída de latente animus necandi, tentou matar Claudilene Pereira Martins (fls. 25), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, desferindo um golpe de faca no pescoço da vítima e causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico em anexo (o qual oportunamente requer-se a juntada), somente não conseguindo consumar seu intento delituoso por circunstâncias alheias a sua vontade, que consistiram na fuga da vítima e socorro prestado a ela.

Segundo se apurou, a vítima foi namorada do irmão da denunciada e, na ocasião acima narrada, foi até a casa desta última, causando violenta discussão por ciúmes do antigo namorado, sendo certo também que o fato ocorreu dentro do âmbito das relações doméstica e familiar mantida entre eles.

Assim, no dia e hora do fato, depois de saírem de um churrasco na casa de amigos localizada no Bairro do CPA nessa cidade, vítima, denunciada, irmão da denunciada e atual namorada dele, foram para casa da implicada onde iriam passar a noite.

Logo após chegarem à residência da imputada, a vítima começou violenta discussão com a atual namorada do irmão de Antonia (ora denunciada), chegando a entrarem em vias de fato.

Antonia, por sua vez, após conseguir separar as contendoras (ex-cunhada e atual cunhada), em reação absolutamente desproporcional (motivo fútil) e de inopino, dificultando sobremaneira qualquer tipo de defesa pela vítima, pegou uma faca de cozinha e desferiu um golpe na região carotidiana esquerda de Claudilene, suficiente a provocar-lhe sangramento imediato e a fuga da ofendida para dentro de um banheiro existente na referida casa.

Ato contínuo, o próprio irmão da denunciada chamou a polícia que, além de prender a imputada em flagrante delito, ainda conseguiu prestar socorro à vítima, evitando, assim, que ela viesse à óbito.

Já na delegacia, a denunciada confessou a prática delitiva a fls. 11/13, sendo sua versão corroborada nos demais depoimentos das testemunhas e da vítima contidos nos autos.”
(ID. 200826421 - Págs. 2/3).

Após o regular trâmite da ação penal,
julgou-se procedente a denúncia

para
pronunciar

ANTONIA LEIDIANE ABREU SERARIM
como incurso, em tese, no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal c/c Lei n. 8.072/90 (
vide
ID. 200826450).

A Defesa, inconformada com a referida decisão, busca a
reforma da decisão
para
desclassificar
o crime de tentativa de homicídio
para lesão corporal
e,
subsidiariamente
, pleiteia o
afastamento das qualificadoras
.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo outras preliminares e ou matéria de ordem pública a ser arguida
ex officio
, passo à análise conjunta das pretensões ventiladas nos recursos.

I) DO PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO E DECOTE DAS QUALIFICADORAS
:

Exsurge irresignada
ANTONIA LEIDIANE ABREU SERAFIM,
almejando, exclusivamente, a
desclassificação

para lesão corporal
, sustentando a ausência de
animus necandi
e,
alternativamente
, o
decote das qualificadoras
sob o argumento de que não estariam configuradas nos autos.

De início, adianto que o
recurso não comporta provimento
. Explico.

A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade do fato para que a parte acusada seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Neste contexto, a pronúncia não requer um juízo de certeza, bastando um juízo de probabilidade quanto à responsabilidade penal da parte ré.

Compulsando os autos, constato que a
materialidade delitiva
se encontra demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 200826421 - Pág. 25), pelo Boletim de ocorrência n. 2.2020005.2009.133 (ID. 200826421 - Págs. 38/39), pelo relatório policial ref. I.P. n. 519/09-CISCSul/MT (ID. 200826421 - Págs. 69/75); Prontuário Atendimento (ID. 200826421 - Págs. 128/136); Laudo Pericial n. 01-02-010466-01/2009 (ID. 200826421 - Págs. 5/9) e pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e durante a instrução em juízo.

De igual forma, verifico a existência de indícios suficientes de
autoria
, pois, a própria Recorrente, tanto em sede policial quanto em Juízo, admitiu a prática delitiva contra
Claudilene Pereira Martins
, alegando, contudo, que não tinha intenção de fazer mal algum à vítima.

Malgrado os argumentos despendidos pelo i. Defesa, sustentando a ausência de
animus necandi
e, consequentemente, pleiteando a desclassificação para lesão corporal, entendo de modo diverso
,
alcançando o desfecho explanado pelo d. magistrado singular e pelo i. órgão acusatório nas contrarrazões recursais, no sentido de que
a tese defensiva não encontra suporte suficiente nos elementos de prova coligidos.

Os depoimentos testemunhais e o próprio depoimento de
ANTONIA LEIDIANE ABREU SERAFIM
apontam para a presença de
animus necandi
.

Marcos Freire Coelho
, irmão da Recorrente e testemunha ocular dos fatos, relatou que, após uma discussão entre a vítima e a atual namorada dele,
ANTONIA
interveio na briga e, em seguida, dirigiu-se à cozinha, onde pegou uma faca e, inesperadamente, desferiu um golpe no pescoço da vítima.

Nas palavras da mencionada testemunha,
“
quando as moças estavam se desentendendo, eu tentei apartar a briga. Antonia saiu dando a impressão de que iria para o quarto, mas voltou com uma faca e, de forma abrupta, acertou Claudilene no pescoço.”

Esse depoimento é corroborado pelo relato da própria vítima,
Claudilene Pereira Martins
, que narrou em juízo que, “
durante a discussão, Antonia, que estava dormindo, acordou, foi para a cozinha e voltou com uma faca. Eu estava de costas, tentando sair, quando senti o golpe no pescoço.”

Ademais, como já registrado, a própria Recorrente,
ANTONIA LEIDIANE ABREU SERAFIM
, confessou em juízo que, após discutir com a vítima, foi à cozinha, pegou uma faca e desferiu o golpe.

Embora tenha alegado que não tinha intenção de matar, mas apenas de “
machucá-la para afastá-la
”
,
a escolha do local do golpe (pescoço) e o uso de uma faca são elementos que indicam, ao menos em sede de pronúncia, a presença de
animus necandi
.

A desclassificação para lesão corporal, conforme previsto no art. 419 do CPP, é admissível apenas quando as provas forem inequívocas quanto à ausência de dolo homicida:

“Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1o do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.”

Melhor explicitando, do mencionado artigo se extrai que a desclassificação ocorrerá
apenas quando o Juiz do sumário da culpa estiver convencido de que o Tribunal do Júri não é competente para julgar o crime em questão
, ou seja, que não se trata de um crime doloso contra a vida.

Entretanto, no presente caso, os depoimentos das testemunhas e da própria Recorrente
ANTONIA
indicam a
intenção de atingir uma região vital do corpo da vítima
,
o que, por si só, sugere a presença de
animus necandi
.

Vale destacar também que, ainda que os ferimentos não tenham resultado em perigo de vida, como alegado pela Defesa, houve a prática de todos os atos de execução necessários ao resultado pretendido e efetiva ofensa à integridade corporal da vítima
Claudilene Pereira Martins
, uma vez que o golpe desferido por
ANTONIA
, utilizando de uma faca, na região carotidiana esquerda do pescoço de
Claudilene
, à toda evidência, configura um meio hábil para produzir o resultado morte; intento este que só não foi atingido porque a vítima conseguiu se desvencilhar de
ANTONIA
, empreendo em fuga para dentro de um banheiro existente na casa, tendo sido socorrida por familiares e levada ao Pronto Socorro de Cuiabá/MT.

De todo modo, cediço que, no caso do crime do art. 121 do CP, o que a norma penal incriminadora busca é a intenção do agente (ação finalisticamente dirigida a um resultado almejado), e não no resultado concreto atingido, razão pela qual a extensão dos ferimentos efetivamente causados não é capaz, por si só, de afastar a ocorrência do
animus necandi
.

Em situações como essa, em que subsistem dúvidas razoáveis sobre a intenção do agente, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, remetendo-se a matéria ao Tribunal do Júri, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, para que seja apurado se a Recorrente agiu com intenção de matar ou se, ao desferir golpe em uma região considerada vital para a sobrevivência humana, assumiu o risco de causar um resultado mais grave.

Sobre o tema é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ANIMUS NECANDI. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI SUFICIENTES PARA SUBMETER O RÉU AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VIA INADEQUADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, a
"ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto,
a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida
" (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; sem grifos no original). 2. No caso,
foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar indícios de que o Agravante agiu com animus necandi, de modo que não houve ilegalidade, a teor da jurisprudência desta Corte, em submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença
. De fato, os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas indicam que ele teria atentado contra a vida de sua então esposa mediante o uso de arma branca (faca) após prévia discussão conjugal e os laudos periciais atestaram a presença de diversos edemas e escoriações pelo corpo da vítima e fratura em sua vértebra, evidenciando, em tese, a vontade homicida do Agente. Nesse contexto, para afastar a conclusão adotada pelas instâncias pretéritas seria necessário o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da ação constitucional do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no HC n. 821.734/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023) (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo
" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 16/05/2023, DJe de 19/05/2023) (g.n.)

Em caso análogo já se pronunciou este e. Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI SECUNDADA PELA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA E CONFRONTAR A ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cediço que
a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do judicium accusationis,
só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida
, e não sendo esta a hipótese dos autos, bem como sendo questionável a alegada desistência voluntária, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri
, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal.” (TJMT. N.U 0000213-50.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 17/04/2024, DJe 18/04/2024) (g.n.)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - POSTULADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - DESCABIMENTO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUGEREM A POSSIBILIDADE DE QUE O REQUERENTE AGIU IMBUÍDO DE ANIMUS NECANDI
- MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - IN DUBIO PRO SOCIETATE - DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PERANTE O CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida se a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.
Não há falar em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era repelir a injusta agressão
.” (TJMT. N.U 0003192-87.2016.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 01/02/2023, DJe 06/02/2023) (g.n.)

Assim, considerando que este estágio processual se refere a um mero juízo de admissibilidade da acusação, e não havendo comprovação incontestável da ausência do
animus necandi
,
do mesmo modo entendo que
seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento das qualificadoras de “
motivo fútil
” e “
recurso que dificultou a defesa da vítima
”;
eis, que as indigitadas qualificadoras, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedente, vez que
há plausibidade na incidência das citadas qualificadoras
, sendo imperioso que tais questões sejam submetidas à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, órgão competente para a análise aprofundada dos fatos.

Nessa direção, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECOTE DE QUALIFICADORA
DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes
.
E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto ‘somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri’
( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido
.” (STJ. AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9. Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJ/DFT), Quinta Turma. Data de Julgamento: 08/03/2022, Data de Publicação: DJe 17/03/2022; g. n.)

Nesse sentido, este e. Tribunal já firmou entendimento, conforme se observa do
Enunciado Orientativo n. 2
, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em tela, a motivação fútil decorre do fato de que o crime foi desencadeado por um desentendimento banal entre a Recorrente e a vítima, que eram conhecidas e mantinham uma relação pessoal até então amistosa.

A testemunha

Marcos Freire Coelho
detalhou que a vítima e a Recorrente discutiram por ciúmes, uma situação trivial que culminou em um ato de violência desproporcional.

Quanto à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, o contexto dos autos revela que a Recorrente, ao desferir um golpe com faca no pescoço da vítima, agiu de forma inesperada, em um momento em que a vítima não estava em posição de defesa, o que caracteriza a dificuldade de defesa mencionada no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

A surpresa e a rapidez do ataque, aliado ao fato de que a vítima estava em um ambiente fechado e restrito, corroboram a adequação desta qualificadora. Nas palavras da vítima

Claudilene Pereira Martins:
“
Eu não tive tempo de reagir. Quando percebi, já estava sendo atingida. Não esperava que ela fosse me atacar daquela forma.”

A
alegação da defesa de que a vítima não teria sido surpreendida, considerando que estava alterada e provocou a Recorrente
,
não afasta a qualificadora de surpresa, uma vez que a reação da Recorrente foi abrupta e inesperada, sem que a vítima tivesse real chance de se defender
.

A simples ameaça ou desentendimento prévio não elimina a possibilidade de configuração do recurso que dificulta a defesa, especialmente em crimes cometidos com arma branca, onde o elemento surpresa é comumente presente.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo em vista que a decisão de pronúncia não está impregnada de juízo condenatório, representando apenas uma mera admissibilidade da acusação proposta,
não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas
–
que não se revelam manifestamente improcedentes
–, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa.

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados para todos os fins.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de
ANTONIA LEIDIANE ABREU SERAFIM
, mantendo-se os termos da decisão de pronúncia e assegurando que a acusada seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024